Tribunal: TJSP
Processo: 1500887-67.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - IPTU– Exercício de 2012 – Transferência do imóvel no curso do processo – Impossibilidade de prosseguimento do feito em feito em face do antigo proprietário – CTN, art. 131, inciso I – Possibilidade de redirecionamento da cobrança em face dos novos proprietários. Recurso parcialmente provido.